Tribunal: STF
Processo: Rcl 65034
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.